Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600329-07.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA
Órgão julgador: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
11/04/2023
Número: 0600329-07.2023.6.16.0000

Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Wellington Emanuel Coimbra de Moura
Última distribuição : 15/03/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Proposta de Alteração de Resolução, Alteração da Estrutura Orgânica de Tribunal
Objeto do processo: Proposta de alteração das Resoluções que dispõem sobre a estrutura
organizacional da Escola Judiciária Eleitoral do Paraná e aprova o Regulamento da Secretaria do
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. PAD nº 3612/2023.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(INTERESSADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43567370
11/04/2023
14:38
Acórdão
Acórdão

Num. 43567370 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 11/04/2023 14:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041114375804900000042530535
Número do documento: 23041114375804900000042530535
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2023 15:37:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.871
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600329-07.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RESOLUÇÃO Nº 911/2023
Cria função comissionada mediante transformação, promove alteração na
estrutura orgânica do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná, altera as Resoluções
903/2023
e
757/2017
e
dá
outras
providências.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou a proposta de Resolução com alteração na estrutura
orgânica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, com alteração das Resoluções 903/2023 e
757/2017 e dá outras providências, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/04/2023
RELATOR(A) WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, nos termos do art. 96, I, “b”, da
Constituição da República Federativa do Brasil, do art. 30, II, do Código Eleitoral e art. 22, II e
VII de seu Regimento Interno (Resolução nº 792/2017),

Num. 43567370 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 11/04/2023 14:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041114375804900000042530535
Número do documento: 23041114375804900000042530535
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2023 15:37:50
CONSIDERANDO a proposta de reestruturação da Escola Judiciária Eleitoral, constante do
PAD 3662/2023;
CONSIDERANDO a demanda da Secretaria de Auditoria Interna, contida no PAD 3612/2023;
CONSIDERANDO a oportunidade de criação de unidade para se responsabilizar pela
integridade e plano de continuidade de negócios, para atendimento das demandas oriundas do
Conselho Nacional de Justiça e contínuo aprimoramento na prestação dos serviços;
CONSIDERANDO as propostas de melhorias na organização da Secretaria do Tribunal,
apresentadas pelas áreas respectivas,

RESOLVE

Art. 1º Ficam transformadas 1 (uma) função comissionada FC-1 e 1 FC-2, próprias da
Secretaria do Tribunal, em 1 (uma) função comissionada FC-4.
§ 1º A transformação de funções comissionadas não importa em aumento de despesas,
resultando em saldo de R$308,66 (trezentos e oito reais e sessenta e seis centavos).
§ 2º A transformação de funções comissionadas desta Resolução não utiliza funções
comissionadas oriundas da extinção de zonas eleitorais, nem o respectivo saldo no valor de
R$118,02 (cento e dezoito reais e dois centavos).
Art. 2º A distribuição dos cargos em comissão e das funções comissionadas na Secretaria do
Tribunal se dá em conformidade com o Anexo I.
Art. 3º Fica aprovado o Organograma da Secretaria do Tribunal em conformidade com o Anexo
II.
Art. 4º A Resolução nº 903/2022 (Regulamento da Secretaria) passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 3º ...........
I - .......
.......

5. ........

Num. 43567370 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 11/04/2023 14:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041114375804900000042530535
Número do documento: 23041114375804900000042530535
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2023 15:37:50
5.5 Núcleo de Integridade e Plano de Continuidade de Negócios - NIPCN
6. ........
6.1. Seção de Inteligência de Segurança Institucional – SINT
6.2. Seção de Segurança Institucional e Polícia Judicial – SSIPJ
(...)
........
(...)
2. ........
(...)
2.3 Seção de Auditoria da Gestão – SAUDG
2.4 Núcleo de Auditoria da Governança – NAUDG
(...)
d) .....
1. ........
1.1. Seção de Aprimoramento Eleitoral, Memória Institucional e Biblioteca -
SAEMIB
1.2. Seção de Educação para a Cidadania Política - SECP
(...)
IV - .........
(...)
d) .....
(...)
3. ......
(...)
3.2. Seção de Gestão Documental – SGD
(...)
g) ........
(...)

Num. 43567370 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 11/04/2023 14:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041114375804900000042530535
Número do documento: 23041114375804900000042530535
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2023 15:37:50
3. .......
(...)
3.5. Núcleo Setorial Contábil – NSECO
4. Assessoria da Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade – ASOFC
(...)”

“Art. 9º ........
(...)
XII – Revogado.
(...)”

“Art. 13. .....
(...)
VII – Revogado.
(...)”

“Seção V
Núcleo de Integridade e Plano de Continuidade de Negócios
Art. 13-A. Ao Núcleo de Integridade e Plano de Continuidade de Negócios
compete:
I - manter atualizado o programa de integridade divulgado na internet;
II - acompanhar e monitorar a atualização da legislação aplicável ao programa
de integridade, propondo alterações sempre que necessário;
III - organizar e desenvolver, em cooperação com a Comissão de Ética e
Integridade, cursos, manuais, cartilhas, palestras, seminários, ações de
conscientização e outras ações de treinamento e disseminação do Código de
Ética e do Plano de Integridade do TRE-PR;
IV - elaborar e monitorar a execução do Plano de Integridade, em cooperação
com a Comissão de Ética e Integridade;
V - manter atualizada a página do programa de integridade divulgado no portal

Num. 43567370 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 11/04/2023 14:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041114375804900000042530535
Número do documento: 23041114375804900000042530535
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2023 15:37:50
da Transparência;
VI - acompanhar e monitorar a atualização da legislação aplicável ao sistema de
Gestão de Continuidade de Negócios, propondo alterações sempre que
necessário;
VII - elaborar, acompanhar e manter atualizado, em cooperação com a Comissão
de Gestão de Continuidade de Negócios, o Plano de Continuidade de Negócios;
VIII - organizar e desenvolver, em cooperação com a Comissão de Gestão de
Continuidade de Negócios, cursos, manuais, cartilhas, palestras, seminários,
ações de conscientização e outras ações de treinamento e disseminação do Plano
de Continuidade de Negócios do TRE-PR.”

“Seção I
Da Seção de Inteligência de Segurança Institucional
Art. 15. À Seção de Inteligência de Segurança Institucional compete:
I – promover a avaliação de riscos para subsidiar o planejamento e a execução
de medidas para proteger os ativos do tribunal, podendo atuar em conjunto com
a Seção de Segurança Institucional e Polícia Judicial;
(...)
Seção II
Da Seção de Segurança Institucional e Polícia Judicial
Art. 16. À Seção de Segurança Institucional e Polícia Judicial compete:
(...)”

“Seção III
Da Seção de Auditoria da Gestão
Art. 23. À Seção de Auditoria da Gestão compete:
I – proceder ao exame e à avaliação da gestão, relacionados aos processos
orçamentário, financeiro, patrimonial e contábil;
II – proceder ao exame e à avaliação da gestão relacionados aos processos
operacional e administrativo, quando pertinentes;
(...)

Num. 43567370 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 11/04/2023 14:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041114375804900000042530535
Número do documento: 23041114375804900000042530535
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2023 15:37:50
Seção IV
Do Núcleo de Auditoria da Governança
Art. 23-A. Ao Núcleo de Auditoria da Governança compete:
I – proceder ao exame e à avaliação da governança institucional;
II – proceder ao exame e à avaliação da governança, da integridade, do
gerenciamento de riscos, dos controles internos e do alcance dos objetivos e
metas, relacionados aos processos administrativo e operacional, quando
pertinentes;
III – proceder ao exame e à avaliação da governança, da integridade, do
gerenciamento de riscos, dos controles internos e do alcance dos objetivos e
metas, relacionados aos processos de tecnologia da informação;
IV – elaborar as peças, de sua responsabilidade, destinadas à prestação de contas
do Tribunal, como subsídio ao Relatório de Auditoria de Gestão, de acordo com
normativos expedidos pelo Tribunal de Contas da União;
V – apresentar proposta para o plano anual de auditoria;
VI – cumprir o plano anual de auditoria, assim como monitorar os resultados,
mantendo registro das recomendações apontadas no respectivo relatório e das
providências adotadas pelas unidades administrativas;
VII – prestar serviços de consultoria, que não impliquem atividade de cogestão,
em matéria afeta a sua competência;
VIII – manter compilados os relatórios e as notas de auditoria, bem como as
conclusões de consultoria;
IX – participar de auditorias integradas.”

“Art. 25. À Coordenadoria Executiva compete as atribuições descritas nos
capítulos dedicados às competências dos Secretários e Coordenadores, no que
cabíveis, e:
I - coordenar os projetos, os programas e as atividades dos eixos de atuação da
Escola Judiciária Eleitoral;
(...)
IX – coordenar, em conjunto com o editor-chefe, a organização e supervisão de
todas as etapas da publicação do periódico Paraná Eleitoral – Revista Brasileira
de Direito Eleitoral e Ciência Política;
X - deliberar acerca da validade das ações de capacitação não custeadas pelo
TRE-PR, registrando-as no módulo de capacitação;

Num. 43567370 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 11/04/2023 14:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041114375804900000042530535
Número do documento: 23041114375804900000042530535
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2023 15:37:50
XI – Revogado.
(...)
XIII - solicitar emissão de passagens aéreas para atender necessidades oriundas
da Escola Judiciária Eleitoral;
XIV – Revogado.
(...)
XVI – Revogado.
XVII – Revogado.
XVIII – gerir os conteúdos na página da Escola Judiciária Eleitoral;
XIX - zelar pelo cumprimento do Projeto Político Pedagógico da Escola
Judiciária Eleitoral;
XX - acompanhar a aplicação das diretrizes e normas quanto à Memória
Institucional da Justiça Eleitoral.”

“Título IV
(...)
Capítulo I
(...)
Seção I - Revogado.
Art. 26. Revogado.
Seção I-A
Da Seção de Aprimoramento Eleitoral, Memória Institucional e Biblioteca
Art. 26-A. À Seção de Aprimoramento Eleitoral, Memória Institucional e
Biblioteca compete:
I - desenvolver as tarefas administrativas e os serviços auxiliares relativos às
atividades acadêmicas desenvolvidas pela Escola Judiciária voltadas ao
aprimoramento na temática do Direito Eleitoral e de áreas correlatas;
II - gerenciar a inscrição, a lista de presença, a logística dos preparativos e a
certificação dos eventos sob sua responsabilidade;
III - organizar e manter o registro, a classificação e a catalogação do acervo
bibliográfico, impresso e digital;

Num. 43567370 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 11/04/2023 14:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041114375804900000042530535
Número do documento: 23041114375804900000042530535
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2023 15:37:50
IV - pesquisar, selecionar e propor aquisição de novo acervo da biblioteca, bem
como promover descarte de material obsoleto;
V - orientar, atender e cadastrar usuários, controlar empréstimos, reservas,
devoluções de materiais da biblioteca e providenciar a reposição de obras
extraviadas;
VI - manter o acervo de normas técnicas atualizado;
VII - atender as solicitações de pesquisas técnico-administrativas ou pedidos de
informações de órgãos ou autoridades da Justiça Eleitoral, entidades públicas e
pessoas autorizadas;
VIII - manter intercâmbio com outras bibliotecas;
IX - integrar a Rede de Bibliotecas da Justiça Eleitoral (REJE), participar dos
eventos, cumprir as orientações técnicas e responder às solicitações de
informações da Coordenação Central, bem como realizar empréstimos entre as
bibliotecas da rede;
X - gerir e divulgar o acervo e serviços da Biblioteca;
XI - manter inventariado o acervo da Memória Institucional;
XII - propor medidas para preservação e difusão do acervo da Memória,
elaborando projetos voltados à aquisição de produtos necessários para garantir a
longevidade dos arquivos e segurança;
XIII – receber da Comissão Permanente de Gestão Documental as pesquisas,
avaliações e sugestões para selecionar e tratar os documentos históricos a serem
preservados e incorporados ao acervo da Justiça Eleitoral;
XIV - integrar a Rede de Memória da Justiça Eleitoral;
XV - promover intercâmbio ou convênios com outros centros voltados à
preservação de Memória Institucional.

Seção II
Seção de Educação para a Cidadania Política
Art. 27. À Seção de Educação para a Cidadania Política compete:
I - promover eventos e ações de cidadania voltados à formação de magistrados,
servidores, demais colaboradores da Justiça Eleitoral, estudantes e eleitores em
geral;
II – Revogado.
(...)

Num. 43567370 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 11/04/2023 14:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041114375804900000042530535
Número do documento: 23041114375804900000042530535
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2023 15:37:50
IV - gerenciar a inscrição, a lista de presença, a logística dos preparativos e a
certificação dos eventos sob sua responsabilidade;
V – Revogado.
VI – Revogado.
VII - elaborar o Plano de Trabalho, que deverá conter o calendário, as ações e a
programação das atividades, bem como a correspondente previsão orçamentária.”

“Art. 28 .......
I - diagnosticar as necessidades de formação, atualização e aperfeiçoamento de
magistrados e servidores;
II – elaborar, executar, acompanhar e avaliar o Plano Anual de Capacitação;
III - realizar a gestão do planejamento educacional das áreas do TRE-PR, por
meio do acompanhamento do cumprimento do Programa Permanente de
Capacitação e Desenvolvimento dos servidores da Justiça Eleitoral;
IV - gerenciar a inscrição, a lista de presença, a logística dos preparativos e a
certificação dos eventos sob sua responsabilidade;
V – promover e analisar a avaliação de resultado das capacitações desenvolvidas
e contratadas pela Seção, tendo em vista adequação dos cursos/eventos e a
melhoria contínua dos processos de capacitação;
VI – Revogado.
(...)
IX – Revogado.
X – Revogado.
XI - intermediar a contratação de cursos e participação em eventos
correspondentes às ações de capacitação de interesse específico da área
demandante;
XII - gerenciar o processo de seleção e contratação de instrutores internos;
XIII - elaborar, em conjunto com os instrutores selecionados para conduzir ações
de
capacitação,
os
desenhos
educacionais/instrucionais
dos
projetos
educacionais promovidos pela Escola Judiciária Eleitoral do Paraná;
XIV – registrar, no módulo de capacitação, as ações de capacitação
desenvolvidas e contratadas pela Escola Judiciária Eleitoral;

Num. 43567370 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 11/04/2023 14:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041114375804900000042530535
Número do documento: 23041114375804900000042530535
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2023 15:37:50
XV - viabilizar a implantação de comunidades virtuais e redes de aprendizagem
e acompanhá-las visando ao desenvolvimento humano e organizacional;
XVI – realizar a gestão das plataformas de aprendizagem virtual, no que se
refere à criação de cursos, divulgação de conteúdo, atualização de dados e
inclusão de usuários.”

“Art. 53. ....
I - apresentar o Projeto Eleições, que concentra:
a) planejar e coordenar as atividades afetas a diversas unidades do Tribunal e de
Zonas Eleitorais relativas à realização de eleições oficiais;
b) executar e acompanhar relatórios de controle de eficiência no cumprimento de
cada etapa do projeto, com repasse à Diretoria-Geral de dados que favoreçam a
melhoria na tomada de decisões pela alta administração;
c) realizar reuniões periódicas de alinhamento de diretrizes, extração de dados,
concentração e análise de informações afetas ao planejamento, execução,
monitoramento e lições aprendidas;
II – Revogado.
III – prestar assessoramento à Diretoria-Geral nas matérias diretamente
relacionadas ao planejamento de eleições oficiais, não oficiais e consultas
populares;
IV – Revogado.
(...)
VI - analisar o mapeamento das atividades e gerenciar matriz de risco dos
processos de trabalho afetos à Secretaria;
VII - gerenciar o planejamento de propostas de acordos técnicos, parcerias e
intercâmbio de experiências com órgãos e entidades do poder público que
possam contribuir com as metas de sustentabilidade da Justiça Eleitoral;
VIII – Revogado.
IX - submeter à Diretoria-Geral proposta de adoção de sistemas que promovam
inovações, redução de despesas e ganho de eficiência em atividades relativas à
realização de eleições.”

“Art. 55. ......
I - apresentar soluções de melhoria no macroprocesso de planejamento,

Num. 43567370 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 11/04/2023 14:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041114375804900000042530535
Número do documento: 23041114375804900000042530535
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2023 15:37:50
contratação e gestão contratual de materiais de consumo relacionados à
realização das eleições;
II - propor ações para a melhoria dos resultados institucionais, diretrizes para o
planejamento orçamentário e plano de aquisições de materiais permanentes, de
consumo e de uso padrão para atendimento das demandas do Tribunal;
(...)”

“Art. 56. ......
I - receber, compilar, analisar e planejar, em conjunto com a Seção de Logística
de Materiais, as aquisições dos materiais de uso padrão do Tribunal, conforme
solicitações das áreas afetas, bem como a instrução e o acompanhamento da
proposta orçamentária;
(...)”

“Art. 58. ......
I – prestar assessoramento ao Secretário nas matérias afetas à preparação e
realização de eleições oficiais, não oficiais e consultas populares;
II - fazer levantamentos, pesquisas, manter atualizados indicadores de gestão
relacionados à realização das eleições, realizar o monitoramento dos riscos da
eleição e expedir comunicados aos cartórios eleitorais;
III – Revogado.
IV – Revogado.
V - acompanhar a aplicação das diretrizes e normas concernentes ao Programa
de Gestão Documental da Justiça Eleitoral;
(...)
IX - após cada eleição, extrair dados, promover a concentração e análise de
informações afetas ao planejamento e execução de tarefas ligadas ao pleito e
elaborar relatório final (lições aprendidas);
X - consolidar informações e fornecer ao Secretário dados para a elaboração do
Projeto Eleições;
XI - reunir informações relativas à realização de eleições oficiais, comparar
resultados e elaborar relatórios de desempenho que permitam ao Secretário o
controle de eficiência do cumprimento de cada etapa do Projeto Eleições, pelas
diversas unidades do Tribunal e pelas zonas eleitorais;

Num. 43567370 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 11/04/2023 14:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041114375804900000042530535
Número do documento: 23041114375804900000042530535
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2023 15:37:50
XII - mapear atividades e apresentar matrizes de risco dos processos de trabalho
afetos à Secretaria;
XIII - realizar a indicação de servidor para atuar na substituição remota das
zonas eleitorais nos casos de claros de lotação nos cartórios eleitorais do Estado;
XIV - promover estudos e propor a adoção de sistemas que promovam melhorias
no macroprocesso de planejamento de eleições, inovação redução de despesas e
ganho de eficiência em atividades relativas à realização de eleições;
XV - elaborar pesquisas, manter atualizados indicadores de gestão relacionados
à realização das eleições;
XVI - elaborar o leiaute, gerenciar e manter atualizado nos canais oficiais o
fluxo de informações, orientações e dados referentes à realização das Eleições,
além de comunicar as diretrizes emanadas pelo Secretário para as zonas
eleitorais do Estado e unidades do Tribunal envolvidas no projeto.”

“Seção II
Da Seção de Gestão Documental
Art. 60. À Seção de Gestão Documental compete:
(...)
VIII – Revogado.
IX – Revogado.
(...)
XIII – Revogado.
(...)
XVIII – Revogado.
XIX – Revogado.
(...)
XXI – Revogado.
XXII – Revogado.
XXIII – Revogado.”

“Art. 99. .......

Num. 43567370 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 11/04/2023 14:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041114375804900000042530535
Número do documento: 23041114375804900000042530535
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2023 15:37:50
(...)
Parágrafo único. Revogado.”

“Art. 100. ....
(...)
VI – Revogado.
(...)”

“Art. 106. .........
I - proceder a verificação e a análise dos procedimentos contábeis, tributários e
financeiros, indicando providências necessárias à adequação às normas, aos
manuais e aos controles internos;
(...)
III - minutar, após o cumprimento dos requisitos, a autorização formal do
ordenador de despesa e do gestor financeiro em processos administrativos de
pagamento, para a efetivação mediante aposição das suas senhas no SIAFI;
IV ao XVIII – Revogados.
XIX - orientar, controlar, supervisionar e executar, por meio de suas seções, as
atividades de administração financeira, tributária e contábil do Tribunal, de
acordo com a legislação vigente e os interesses institucionais;
XX - integrar atividades desenvolvidas pelas seções, visando ao alcance das
diretrizes e metas da coordenadoria;
XXI - interagir com unidades congêneres do Tribunal Superior Eleitoral e de
outras instituições;
XXII - desenvolver outras atribuições e responsabilidades afins e correlatas.”

“Art. 110. ........
(...)
VII - efetuar a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações
Fiscais (EFD-Reinf), para prestação de informações previdenciárias das pessoas
jurídicas que prestaram serviços para o tribunal;
VIII – elaborar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais

Num. 43567370 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 11/04/2023 14:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041114375804900000042530535
Número do documento: 23041114375804900000042530535
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2023 15:37:50
Previdenciários e de outras Entidades e Fundos (DCTFWeb), consolidando as
informações prestadas no e-Social (Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas) e no EFD-Reinf.

Seção V
Do Núcleo Setorial Contábil
Art. 110-A. Ao Núcleo Setorial Contábil compete:
I - viabilizar o fornecimento dos dados dos atos de gestão financeira, fiscal e
contábil para subsidiar a geração do Relatório Anual de Tomadas de Contas do
Tribunal;
II - elaborar, quadrimestralmente, o Relatório de Gestão Fiscal - RGF, conforme
estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, encaminhar aos setores
responsáveis pela elaboração da Portaria, coleta de assinaturas;
III - incluir o Relatório de Gestão Fiscal – RGF no Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais do Setor público Brasileiro – SICONFI, acompanhar as
assinaturas dos responsáveis legais e homologação pela autoridade máxima do
Tribunal;
IV - publicar o Relatório de Gestão Fiscal – RGF, quadrimestralmente, no Portal
da Transparência e no Diário Oficial da União;
V - elaborar mensalmente as informações alusivas à gestão orçamentária e
financeira e enviar o relatório ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ pelo
sistema Siafi-Jud e publicar arquivo no Portal da Transparência do TRE-PR;
VI - elaborar, anualmente, as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e
publicá-las no portal da transparência do TRE-PR;
VII - atestar a consistência das demonstrações contábeis do TRE-PR por meio
do registro da conformidade contábil no Sistema Integrado da Administração
Financeira do Governo Federal - SIAFI e submeter relatório sintético à
Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade;
VIII - analisar as demonstrações contábeis, balancetes e relatórios auxiliares
com vistas ao encerramento mensal e do exercício contábil e financeiro;
IX - acompanhar o fechamento dos relatórios de Movimentação de Bens Móveis
(RMB) e Almoxarifado (RMA) e confrontar com os saldos constantes no
Sistema Integrado da Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI;
X - acompanhar os reflexos contábeis advindos dos registros de imóveis
efetuados no SpiuNet pela Coordenadoria de Gestão Patrimônio e providenciar
regularizações após ciência e autorização da Diretoria-Geral;

Num. 43567370 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 11/04/2023 14:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041114375804900000042530535
Número do documento: 23041114375804900000042530535
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2023 15:37:50
XI - registrar as provisões contábeis de gratificação natalina e férias, conforme
determinação da STN, e ajustar demais saldos referentes à liquidação da folha de
pagamento dos servidores;
XII - prestar assistência e orientar os usuários na operacionalização do sistema
SIAFI;
XIII – prestar assistência, orientação e apoio técnicos, em matéria contábil, ao
ordenador de despesa, gestor financeiro e responsáveis por bens, direitos e
obrigações;
XIV - incluir e atualizar o cadastro de usuários no Sistema Integrado da
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI e na rede de Serviço
Federal de Processamento de Dados- SERPRO;
XV - registrar mensalmente a conformidade de operadores no Sistema Integrado
da Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI;
XVI - manter atualizado o rol dos responsáveis do TRE-PR no Sistema
Integrado da Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI.

CAPÍTULO IV
DA ASSESSORIA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E
CONTABILIDADE”
Art. 110-B. À Assessoria da Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade
compete:
I - assessorar a Secretaria nas atividades de sua competência (Orçamento,
Finanças e Contabilidade) e em demandas de autoridades superiores;
II - atender e auxiliar as áreas técnicas da Secretaria quanto a procedimentos,
base legal e sistemas vinculados à área de atuação da secretaria;
III - promover estudos e medidas que conduzam à constante melhoria das
técnicas e métodos dos serviços prestados pela Secretaria, buscando a
racionalização, a eficiência e a transparência;
IV - interagir com outras unidades do Tribunal em assuntos relacionados às
áreas de atuação da Secretaria;
V - acompanhar as metodologias de gestão de projetos, de processos de
trabalhos e de riscos definidos em normativos internos;
VI - acompanhar as atividades dos comitês e comissões do Tribunal,
monitorando as entregas da Secretaria;
VII - desempenhar outras atribuições decorrentes do exercício do cargo ou que

Num. 43567370 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 11/04/2023 14:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041114375804900000042530535
Número do documento: 23041114375804900000042530535
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2023 15:37:50
lhe sejam atribuídas pelo titular da Secretaria e pela autoridade superior.”

Art. 5º Ficam revogados os artigos 8º a 15 (Capítulo III e IV) da Resolução nº 757/2017 (EJE-
PR), a qual passa a vigorar também com as seguintes alterações:
“Art 1º ...........
I - precipuamente a atualização e a especialização continuada ou eventual,
notadamente em Direito Eleitoral;
II - o desenvolvimento de ações institucionais e de projetos de educação para a
cidadania política;
(...)
§ 1º As atividades desenvolvidas pela EJE/PR englobam cursos, concursos,
congressos, seminários, palestras, publicações, especializações, pós-graduação,
debates e grupos de estudos, entre outras, promovidas observando-se ato
normativo específico.
(...)”

“Art. 3º .......
(...)
Revogado
Revogado
Revogado
Revogado
(...)”

“Art. 4º ......
(...)
III – Revogado
(...)”

“Art. 7º A estrutura e as atribuições da Coordenadoria Executiva da EJE/PR e
das respectivas seções serão tratadas no Regimento Interno da Secretaria do
Tribunal.”

Num. 43567370 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 11/04/2023 14:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041114375804900000042530535
Número do documento: 23041114375804900000042530535
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2023 15:37:50

Art. 6º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ,
em 10 de abril de 2023.

Des. COIMBRA DE MOURA
Presidente

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

RODRIGO OTÁVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

FLAVIA DA COSTA VIANA

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Desª. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

JOSÉ RODRIGO SADE

MONICA DOROTEA BORA
Procuradora Regional Eleitoral

ANEXO I
DISTRIBUIÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES COMISSIONADAS

Num. 43567370 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 11/04/2023 14:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041114375804900000042530535
Número do documento: 23041114375804900000042530535
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2023 15:37:50

CARGOS
FUNÇÕES
UNIDADE
CJ1CJ2CJ3CJ4FC1
FC2
FC3
FC4
FC5
FC6
PRESIDÊNCIA
3
6

1
4
1
2
2
3
6
JUÍZES MEMBROS
5

5

5
5

OUVIDORIA
1

EJE

1

1

3
SECAUDI

1
1

3

2

3
CRE
1
4
1

3
1
1
2
1
7
DIRETORIA-GERAL1
2
1
1

3
1
SECOM

1
1

4
SECPLEI
1
3
1

1

1

5
SECJUD
1
3
1

4
1
1

2
9
SECAD
2
4
1

9
4
3

11
SECOFC
1
2
1

2
2

8
SECGP
1
2
1

6
1
1
1
1
7
SECTI
2
3
1

9
1
2

12

Num. 43567370 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 11/04/2023 14:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041114375804900000042530535
Número do documento: 23041114375804900000042530535
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2023 15:37:50
TOTAL
14 37 10 2
42
16
11
12
15
76

ANEXO II - ORGANOGRAMA

Num. 43567370 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 11/04/2023 14:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041114375804900000042530535
Número do documento: 23041114375804900000042530535
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2023 15:37:50

EXTRATO DA ATA

PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) Nº 0600329-07.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - INTERESSADO: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO PARANA.
DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou a proposta de Resolução com alteração na estrutura orgânica do
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, com alteração das Resoluções 903/2023 e 757/2017 e dá outras

Num. 43567370 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 11/04/2023 14:38:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041114375804900000042530535
Número do documento: 23041114375804900000042530535
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 11/04/2023 15:37:50
providências, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 10.04.2023.